Tribunal: STF
Processo: Rcl 63842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ari Sotero Furuguem, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 120200-35.2008.5.01.0056), que teria, em tese, desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADC 58, de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O reclamante ajuizou ação trabalhista em face do terceiro interessado, sob o nº 120200-35.2008.5.01.0056, obtendo sentença de parcial procedência de seus pleitos, com expressa disposição sobre a forma de atualização dos débitos trabalhistas: 



    [...] Na liquidação do julgado devem ser observados os parâmetros constantes da fundamentação. Juros moratórios de 1% ao mês, pro rata die, a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT e art. 39, Lei 8177191) e correção monetária observada a época própria (art. 459, § único, CLT e S. 381, TST). [...] (seccionamos e grifamos) 



    Não houve discussão recursal após essa sentença no que diz respeito à correção monetária, de modo que o trânsito em julgado sobre esse tema ocorreu em 07/11/2013. Ainda assim, a fase de conhecimento do processo trabalhista encerrou-se em 23/08/2017, com trânsito em julgado certificado pelo Tribunal Superior do Trabalho nessa data. 



    Na fase de execução, com a elaboração dos cálculos, o Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reconheceu que o índice de correção monetária a ser aplicado seria o IPCA-E, em substituição a TRD como índice de correção monetária (ID. 02c732d – fl. 1168 do PDF do processo principal). 



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve o entendimento pela aplicação do IPCA-E ao julgar os agravos de petição de ambas as partes (ID. 5fcd110 – fl. 1333 e ss. do PDF). 



    O interessado interpôs recurso de revista em face desse acórdão regional, pugnando pela aplicação da TRD como fator de correção, sob o argumento de não haver previsão para aplicação do IPCA-E. 



    Apesar de a discussão se limitar à correção monetária, o recurso de revista foi provido por decisão monocrática lavrada pela Ministra Delaíde Miranda Arantes, integrante da 8ª Turma do TST, determinando a aplicação do IPCA-E na fase pré-processual, acrescido de juros equivalentes a TR, e da SELIC a partir do ajuizamento, nos termos da tese firmada na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58 pelo STF. 



    O reclamante interpôs agravo interno, expondo a incorreção da decisão monocrática por violação à coisa julgada, tendo em vista que a própria tese definida na referida ADC modulou os efeitos para preservar decisões transitadas em julgado, ressaltando sobretudo a expressa previsão de juros moratórios de 1% no título executivo judicial, que nem sequer foi trazida no recurso de revista do interessado, provido monocraticamente pela referida Ministra Relatora. 



    A despeito disso, ao julgar o agravo interno, a 8ª Turma manteve a decisão monocrática, em acórdão assim redigido: 



    [...]



    A pretensão recursal do interessado se limitou a ver aplicada a TR como fator de correção, sem nada mencionar quanto aos juros moratórios expressamente definidos no título executivo judicial. 



    Desse modo, no TST, a única matéria controvertida é o índice de correção monetária, valendo ressaltar que o próprio Tribunal Regional resolveu a questão ao fixar o IPCA-E como índice, ainda que na fase de execução processual. 



    Nesse aspecto, a modulação de efeitos indevidamente mencionada pela 8ª Turma para justificar a não observância da coisa julgada não autoriza a simples desconsideração da taxa de juros, e não impede que o próprio TRT determine o IPCA-E como índice de correção dos débitos trabalhistas na fase de execução, não podendo a ADC 58 servir de argumento para que o TST ultrapasse os limites da controvérsia recursal – que, como dito, restringiu-se à aplicação da TR ou do IPCA-E para correção monetária, sem nenhuma referência aos juros.” 



    Ao final, requer “a procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma do TST para restabelecer os juros de 1% ao mês e o IPCA-E como índice de correção monetária, como definido pelo TRT. Caso não seja este o entendimento, mas cassado o acórdão o reclamado, requer-se a preservação da taxa de juros de 1% ao mês, com a designação de outro índice de correção monetária cuja constitucionalidade permaneça hígida”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento da ADC 58, realizado em conjunto com a ADC 59, a ADI 6.021 e a ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/2/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    No caso em análise, a decisão reclamada negou provimento ao Agravo em Recurso de Revista e manteve decisão que deu provimento ao Recurso de Revista para, “consoante a modulação determinada pelo STF nas ADCs 58 e 59, determinar que na atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, seja aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial, acrescido dos juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91. e, a partir do ajuizamento, a taxa Selic (que já engloba juros e correção monetária)”. O Acórdão foi assim ementado (Doc. 34, fls. 1-2):



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADCs 58 E 59 E DAS ADIs 5857 E 6021. TAXA DE JUROS DE MORA A SER APLICADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COISA JULGADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. No caso, não houve manifestação expressa no título exequendo acerca do índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas. Nesse contexto, incide o decidido pelo STF na ADC 58/DF para determinar a correção monetária pela variação do IPCA-E, acrescida dos juros legais, no período anterior ao ajuizamento da ação e, a partir desta, a Taxa SELIC, a qual já remunera os juros de mora. Logo, ainda que fixada a taxa de juros de 1% ao mês no título exequendo, tendo em vista que a taxa SELIC é um índice composto, ao englobar juros de mora e correção monetária, não é possível admitir a cumulação da taxa SELIC + juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento, sob pena de bis in idem ou de anatocismo (juros sobre juros), o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, nos termos do decidido pela Suprema Corte, é de se concluir que a coisa julgada somente deve ser mantida quando fixar, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária como a taxa de juros de mora, o que não ocorreu. Cabe, ainda, destacar que a decisão proferida pelo STF na ADC 58/DF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante ao Poder Judiciário, devendo ser aplicada em relação a todos os processos em curso (art. 102, § 2º, da Constituição Federal). Agravo não provido.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se a modulação realizada no julgado paradigma alcança processos em que há omissão acerca dos critérios de correção monetária mas há expressa menção à taxa de juros legais. Ou seja, deve ser observado se a Justiça do Trabalho teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58 ao “concluir que a coisa julgada somente deve ser mantida quando fixar, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária como a taxa de juros de mora”.



    A parte reclamante sustenta que o TST, ao determinar “a aplicação do IPCA-E na fase pré-processual, acrescido de juros equivalentes a TR, e da SELIC a partir do ajuizamento”, não preservou a taxa de juros de 1% ao mês fixada na Sentença, com trânsito em julgado anterior ao precedente paradigma, violando, em consequência, o entendimento vinculante firmado na parte final da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. 



    No ponto, não assiste razão à parte Reclamante.



    Destaque-se inicialmente que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. 



    Neste sentido, considerou o Min. DIAS TOFFOLI na Reclamação 60.549/PR:



     



    “[...] a autoridade reclamada, ao proferir ato concreto, assentou a possibilidade da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pois fixado em sentença transitada em julgado. Determinou, ainda, a aplicação da TR como índice de correção monetária na fase judicial, haja vista que o titulo judicial exequendo não consignou expressamente o índice a ser aplicado e que a SELIC não poderia ser aplicada conjuntamente aos juros de mora. 



    Essa omissão acerca dos critérios de correção monetária na parte dispositiva do título judicial exequendo é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma [...].



    Dessa forma, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.”



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente